Tribunal: STF
Processo: RE 1554980
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, com absolvição do crime do art. 35 da mesma Lei e readequação da conduta prevista no art. 244-B do ECA como causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de mídia inaudível de testemunha; (ii) saber se a entrada forçada em domicílio foi lícita, à luz da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio; (iii) saber se a nulidade das provas derivadas do ingresso ilegal em domicílio implica ausência de provas para a condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal, na ausência de fundadas razões para flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 603.616/RO, Tema 280). 



    4. A prova obtida em decorrência de ingresso ilegal em domicílio é ilícita e inadmissível, devendo ser desentranhada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 



    5. Com a exclusão das provas obtidas ilicitamente, não há elementos suficientes para a condenação da acusada, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso conhecido e, de ofício, declarada a nulidade das provas dos autos, impondo-se a absolvição com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    Tese de julgamento: 



    "1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, sem fundadas razões para flagrante delito, viola a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas. 



    2. A exclusão de provas ilícitas que comprometa a materialidade e autoria do delito conduz à absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal."



    (Apelação Criminal Nº 0017547-74.2017.8.09.0117, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, DJE 27/02/2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, inciso XI, da Constituição da República. Sustenta o MPGO que, “[c]onforme devidamente comprovado, o acesso à prova da materialidade delitiva se deu de forma escalonada e progressiva, sem qualquer violação às garantias constitucionais da recorrida, visto que, antes do efetivo ingresso no domicílio da recorrida, os policiais confirmaram, ou melhor, corroboraram a denúncia repassada pelo setor de inteligência da Polícia Militar, especificamente por meio de monitoramento do local e do alvo”. Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de declarar a legalidade da busca e apreensão domiciliar, bem como dos elementos probatórios dela derivados, e, consequentemente, reformar o acórdão exarado pelo Tribunal local, restabelecendo-se a condenação da recorrida.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio da recorrida, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    DE OFÍCIO. ADENTRAMENTO EM DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PRESSUPOSTO FÁTICO. ILEGALIDADE. IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.



    Inicialmente, apesar da alegação de nulidade em decorrência da deficiência da mídia digital referente ao depoimento de testemunha, observo, de ofício, a existência de mácula que antecede a tal análise, referente à violação de domicílio pela entrada dos policiais na residência, ante a falta de comprovação da justa causa necessária à superação da garantia constitucional em questão. Explico.



    (...)



    Analisando-se o acerbo probatório, principalmente o depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou no encontro dos entorpecentes na residência em que a acusada estava, vejo que não ficou comprovado a situação excepcional responsável por autorizar o ingresso em domicílio.



    (...)



    Por fim, a acusada negou os fatos, aduzindo-se que não morava no local, mas sim em Santa Bárbara, e não tinha conhecimento sobre a droga no local. Comentou ainda que a polícia “invadiu” a casa (mov. 30).



    Pois bem.



    Diante do que foi apurado, percebe-se que a não demonstração da justa causa necessária ao ingresso na residência. 



    A despeito dos policiais militares relatarem que havia prévia investigação, tem-se que nenhum dos responsáveis por tal investigação foram inquiridos em juízo. Os policiais militares ouvidos em juízo (Edismar Souza Silva e João Alberto Rosa), disseram, apenas, que chegaram à residência após a primeira equipe policial, ou seja, depois do adentramento ao recinto. 



    Sob esta ótica, mostra-se controversa a entrada no recinto, visto que os responsáveis por apurar tais indicativos (suspeita de traficância na localidade), sequer foram inquiridos em sede policial. Ora, o destaque de que um usuário de drogas tinha sido abordado na porta da residência não foi devidamente explorado ou esclarecido em sede judicial, tratando-se, ao que parece, de mera retórica destituída da persuasão necessária para comprovar a superação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    (...)



     Impende destacar, também, que nada obstante o crime de tráfico ilícito de entorpecentes ser caracterizado como delito permanente, protraindo-se no tempo e ensejando-se a prisão em flagrante a qualquer momento, tal circunstância, por si só, não se reveste como suficiente para justificar a busca domiciliar e/ou ingresso à residência de terceiros. Isso porque, conforme já assentado pela Corte Cidadã, é indispensável a demonstração da existência de indícios mínimos de que, no momento da entrada em domicílio, haja situação de flagrante delito (STJ, AgRg no RHC n. 160.806/SP, DJe de 21/10/2022). 



    Dessa forma, não houve observada a existência de causa provável ou, em caráter objetivo, a existência de liame fático que permita mitigar o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, principalmente porque não demonstrada a existência de autorização formal para tanto, seja por vídeos, áudios ou documento escritos. 



    Em decorrência disso, conforme prevê o artigo 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, a prova ilícita por violação a direito material torna-se nula e, por consequência, acarreta a inadmissibilidade de todas as que dela se originam. 



    Consequentemente, desconsiderando-se os elementos probatórios colhidos em fase pré-processual, inerentes à ação policial, tem-se, assim, que inexistem provas a respeito da suposta traficância da acusada, de sorte que a acusação resta totalmente improcedente.



    (...)



    Logo, diante da nulidade das provas obtidas nos autos, tem-se que inexistem provas da materialidade do fato criminoso ora imputada à acusada, de sorte que, sua absolvição é medida necessária, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu a recorrida por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição da acusada de todas as imputações contidas na denúncia.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “No dia 10 de janeiro de 2017, por volta das 16:20 horas, na Rua Belisário Garcia, Qd. 11, Lt. 07-a, Setor Aeroporto, nesta urbe, a denunciada ALINE RODRIGUES MACHADO DA COSTA foi presa em flagrante delito, por mediante associação com os menores N.M e F.B.O manter em depósito para fins de difusão ilícita de drogas, 21 (vinte e uma) porções de substância entorpecente conhecida como 'MACONHA', (auto de exibição e apreensão de fis. 12), substância que causa dependência física e/ou psíquica, (conforme laudo de exame de constatação preliminar de substância entorpecente de fis. 09/v e 10), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocasião em que a denunciada foi encaminhada à presença da autoridade policial e foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito de fis. 07/37. Esclarece a peça informativa que, após a polícia militar receber denúncias dando conta de que a casa da denunciada localizada na Rua Belisário Garcia, Qd. 11, Lt. 07-a, Setor Aeroporto, nesta comuna era ponto de droga, o serviço reservado da polícia militar passou a monitorar a referida casa, e, no dia do fato policiais militares foram acionados para verificar um possível usuário de droga que havia adquirido substância entorpecente da denunciada, ocasião em que após lhes ser franqueada a entrada os milicianos se depararam com o menor N.M 'dolando' MACONHA na pia da cozinha para a venda, sendo que havia outros três menores na casa sendo FABRÍCIO, ELOIZA e LUIZ FERNANDO. Em busca no interior da residência, os policiais encontraram no quarto da denunciada dentro de uma bolsa o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie e debaixo do travesseiro da cama da mesma uma porção da substância entorpecente conhecida por maconha, ocasião em que a denunciada ALINE foi presa em flagrante delito por ter concorrido com os menores NATAN E FABRÍCIO com a guarda e armazenamento da droga no interior da casa onde residiam. Conforme o laudo de exame de constatação provisório de substância entorpecente, fls. 09/v e 10, a substância apreendida em poder da denunciada e dos menores trata-se de 'MACONHA', a qual é caracterizada como droga, que por ser capaz de causar dependência física e/ou psíquica estão com a venda prescrita no território nacional, pela Portaria 344, de 12.05.1998 da SVS/MS, republicada no DOU de 01.02.1999 e atualizada por meio da RDC n° 12 de 30.01.2006, da ANVISA.”



    Destacou o Juízo de primeiro grau:



    “Não obstante a negativa da acusada quanto a traficância, a autoria, além de encontrar suporte no flagrante, que se traduz na certeza visual do crime, ainda restou comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução do feito. 



    Durante depoimento prestado em Juízo, mov. 4, o policial militar EDISMAR SOUZA SILVA relatou, em síntese, que no momento da abordagem no dia dos fatos, os outros policiais entraram enquanto ficou de fora, logo, não viu de Natan estava embalando a droga. Na sequência, informou que a ré admitiu que a droga era dela, mas não disse qual seria a destinação, se seria para venda ou consumo. Por fim, indicou que na casa onde foi encontrada a droga morava um casal de menores de idade; não se lembra se um deles era o Natan. 



    Na sequência, a testemunha JOÃO ALBERTO ROSA, policial militar, mov. 6, narrou, em resumo, que quando adentraram na residência da ré, o menor de idade N.M estava cortando a droga, e, diante disso, procedeu-se na busca domiciliar, quando os policiais encontraram dinheiro em espécie e a droga apreendida, tendo o depoente, posteriormente, recebido informações de policiais da P2 que a ré havia assumido a propriedade da droga apreendida. 



    Conforme já esclarecido, o tipo legal da Lei de Drogas, ao definir o crime de tráfico de drogas, usou o tipo múltiplo, onde a conduta delituosa está inserida em 18 (dezoito) verbos, dentre eles, manter em depósito. Basta que uma destas condutas seja praticada para que o agente incorra no crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade. 



    Ressalto, ainda, que de acordo com precedentes de nossos Tribunais, especialmente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, os depoimentos de policiais que atuaram no flagrante, efetuando a prisão do acusado, têm valor probante e são provas idôneas para o substrato condenatório, principalmente quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, demonstrando de forma satisfatória a dinâmica dos fatos, devendo seus depoimentos serem valorados pelo julgador, que é, afinal, o verdadeiro destinatário final das provas.”



    Assim, a entrada na residência pelos agentes policiais ocorreu mediante justa causa, fundamentada no recebimento de denúncias anônimas e na realização de monitoramento prévio pelo órgão de inteligência policial. Dessa forma, caracterizou-se a situação de flagrante, evidenciando divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE 1449307 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de Agravo Regimental. invasão de domicílio sem mandado judicial. denúncia anônima. flagrante delito. reexame de provas. impossibilidade. ilegalidade manifesta: ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta que a entrada no domicílio se baseou apenas em denúncia anônima, sem justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado; e (ii) avaliar se existe ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, fundamentada em denúncia anônima e na existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente. III. Razões de decidir 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito. 6. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há indícios objetivos que justifiquem a ação policial, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 7. A denúncia anônima, por si só, não autoriza a entrada forçada em domicílio, mas pode fundamentar diligências preliminares que, caso confirmem a situação de flagrante, legitimam a medida. 8. No caso concreto, a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima e de posterior verificação externa, ocasião em que os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o paciente, configurando justa causa para a entrada. 9. O habeas corpus não é via adequada para reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável afastar a legalidade da diligência policial sem nova análise das provas. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”. Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/07/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022.”



    (HC 250040 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-04-2025)   



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc 18, ID. 756cfe41) e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo do Núcleo de Aceleração de Julgamentos e de Cumprimento de Metas de 1ª Instância, Vara Criminal da Comarca de Palmeiras de Goiás (Processo nº 0017547-74.2017.8.09.0117, Doc. 7, ID: 3d813f83). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente